Tribunal: TJES
Processo: 5019545-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019545-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO
RECORRIDO: SPRINGER CARRIER LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019545-32.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO

RECORRIDO:
SPRINGER CARRIER LTDA, AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RODOVIARIO BEDIN LIMITADA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ADMITE A EXISTÊNCIA DO VÍCIO RECLAMADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO QUE RECAI SOBRE A FABRICANTE. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à necessidade de produção de prova pericial, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda tal providência, haja vista que a existência do vício é incontroversa (admitida pela própria fabricante a partir de laudo técnico), sendo certo ainda que a sua origem (se decorrente de falha de fabricação ou de manejo durante o transporte do item) pouco importa para fins da reparação a que faz jus o consumidor, ressaltando-se que a demonstração de fato de eventual fato de terceiro é de incumbência da fabricante, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Observo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a existência do vício do produto reclamado, o que é corroborado pelo laudo técnico emitido pela fabricante, não havendo dúvidas, portanto, de que faz jus à sua reparação. De igual modo, comprovou o consumidor que, apesar de diversas tentativas, as Recorridas recusaram dar solução ao problema enfrentado.

(5). Do laudo técnico produzido pela fabricante, resta evidente que se verificou a efetiva existência de vício no produto adquirido pelo consumidor, tendo sido indicado como origem do vício, entretanto, problemas durante o transporte do bem, razão pela qual deveria ser responsabilizada a loja responsável pela venda do item.

(6). Ocorre que a tese ventilada pela fabricante não é corroborada pelas provas produzidas nos autos, sendo inclusive contraditório o laudo técnico no ponto, uma vez que atesta não ter sido observada qualquer avaria na embalagem do produto e, ao mesmo tempo, atribui ao suposto manejo inadequado do produto durante o seu transporte a origem do vício verificado.

(7). Conforme dispõe o art. 12, §3º, III do CDC, a fabricante só não será responsabilizada quando provar a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor quanto ao vício verificado, o que não ocorreu na hipótese, inexistindo qualquer elemento que indique a responsabilidade de terceiros pelo defeito identificado
in casu
.

(8). Nesse contexto, não restam dúvidas de que a fabricante (SPRINGER CARRIER LTDA) deve ser responsabilizada pelo vício reclamado na hipótese, fazendo jus o Recorrente ao reembolso do valor pago (art. 18, §1º, II do CDC), no importe de R$ 1.289,00.

(9). Quanto aos danos morais, entendo que restam efetivamente configurados, amoldando-se o caso concreto à hipótese prevista no Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que assim dispõe: “
HÁ DANO MORAL NAS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO PELOS FORNECEDORES DE PRODUTO OU SERVIÇO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR NO PRAZO LEGAL O VÍCIO APRESENTADO, SEM OFERTAR A SUA SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRIGIDO.”
. Por isso, merece o Recorrente adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

apenas a recorrida SPRINGER CARRIER LTDA: a) à restituição do montante pago pelo Recorrente na aquisição do produto viciado, no importe de R$ 1.289,00,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Com o cumprimento da obrigação por parte da recorrida SPRINGER CARRIER LTDA, essa deverá providenciar o recolhimento do produto onde ele se encontra
,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)